Tribunal: TJMT
Processo: 0001360-12.2014.8.11.0029
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001360-12.2014.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[Cristiano Borges da Silva (VÍTIMA), PRICILA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 049.886.831-17 (VÍTIMA), TATIANE SILVA DOMINGUES (APELANTE), WALLISTON RAPHAEL BORGES DA COSTA - CPF: 045.671.381-63 (APELANTE), LUCAS CORANDIM DOS SANTOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DERKIELI DA SILVA GOMES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TATIANE SILVA DOMINGUES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUCAS CORANDIM DOS SANTOS (APELADO), WALLISTON RAPHAEL BORGES DA COSTA - CPF: 045.671.381-63 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, RECEPTAÇÃO, CORRUPÇÃO DE MENORES E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – RÉUS QUE POSSUEM AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – VEDAÇÃO DO PRIVILÉGIO – ENUNCIADO 52 DO TJMT – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DE UM DOS RECORRIDOS PELO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – INVIABILIDADE – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES – INVIABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSOS DESPROVIDOS

A dedicação às atividades criminosas, evidenciada pela existência de ações penais em andamento, obsta a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (Enunciado Criminal nº 52- TJMT).

Inviável a condenação de um dos recorridos pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido quando as provas deixam margem de dúvidas sobre a efetiva prática do crime, cuja autoria foi assumida integralmente pelo corréu e indicada por outra informante.

Não se comprovando nos autos a efetiva existência de condenação anterior, não prospera o rogo por reconhecimento dos maus antecedentes.

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Têm-se em estima
Recursos de Apelação Criminal
interpostos pelo Ministério Público e pela defesa de
WALLISTON RAPHAEL BORGES DA COSTA e LUCAS CORANDIM DOS SANTOS, colimando a reforma da sentença exarada pelo juízo da 1ª Vara Única da Comarca de CANARANA-MT.

Tem-se que WALLISTON RAPHAEL BORGES DA COSTA restou condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei nº 11.343/2006), receptação (art.180, caput, CP), corrupção de menores (art. 244-B ECA) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, Lei 10.826/03), em concurso material de crimes, recebendo a pena de 06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão, 01 (um) ano de detenção, mais o pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

A seu turno, LUCAS CORANDIM DOS SANTOS restou condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei nº 11.343/2006), receptação (art. 180, caput, CP) e corrupção de menores [art.244-B ECA], em concurso material de crimes, sendo absolvido da acusação referente ao crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. A este apelante foi aplicada a pena de 06 (seis) anos e 07 (meses) de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Ambos foram absolvidos da acusação atinente ao crime de associação para o tráfico de drogas, por insuficiência probatória.

Inconformados, os apelantes pretendem a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/06.

A seu turno, o Ministério Público pugna pela condenação do apelado Lucas Corandim dos Santos pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Pugna, outrossim, pelo reconhecimento, em relação a ambos os recorridos, dos maus antecedentes, com a correlata majoração da pena privativa de liberdade.

Em contrarrazões, ambas as partes pugnam pelo desprovimento do recurso da parte contrária.

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, é pelo
provimento do recurso
da defesa e parcial provimento do recurso ministerial:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33, CAPUT, E ART. 35 DA LEI 11.343/06). RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT DO CP). CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244 ) E POSSE DE ARMA DE USO PERMITIDO (ART 12 DA LEI 10826/03) I RRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. REQUERIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO INSERTA NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 – VIABILIDADE – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – PELO PROVIMENTO DO RECURSO; IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1. ALMEJADA CONDENAÇÃO DO APELADO LUCAS CORANDIM DOS SANTOS, PELO DELITO DE POSSE DE ARMA DE FOGO PREVISTO NO ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03 – POSSIBILIDADE – ARMA ENCONTRADA NO QUARTO DO RÉU – REQUER A VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES – INVIABILIDADE – FOLHA DE ANTECEDENTES COMPOSTA POR APENAS POR INQUÉRITO POLICIAL - REFORMA DO DECISUM QUE SE IMPÕE - PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verte da exordial acusatória que:

“Fato 01

No dia 28 de maio de 2014, por volta das 13h00min, em uma residência particular localizada à Rua Planalto, s/n, bairro Nova Canarana, na comarca de Canarana/MT, os denunciados Lucas Corandim dos Santos, Walliston Raphael Borges da Costa e Tatiane Silva Domingues, associados para praticarem tráfico de drogas, tinham em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal (...) 01 (uma) carteira de cigarros com “maconha”, 03 (três) pontas de cigarro de “maconha”, 01 (um) tablete de “maconha” de aproximadamente 8x9cm cúbicos, 01 (uma) trouxinha de “pasta base de cocaína, 02 (duas) outras porções de maconha, já esfareladas, tudo destinado à venda.

(...)

Fato 02

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima citados, o denunciado Lucas Corandim dos Santos possuía 01 (uma) arma de fogo tipo revólver, calibre nominal .38, série nº 339728, e ainda 06 (seis) munições intactas, enquanto o denunciado Walliston Raphael Borges da Costa possuía 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, desmontado, conforme Auto de Apreensão (...) ambos sem autorização legal e em desacordo com determinação legal e/ou regulamentar, e as possuíam para fazerem a segurança da “boca de Fumo”.

Fato 03

Não obstante dos crimes acima descritos, naquela mesma abordagem/diligência a Polícia Militar encontrou na posse dos denunciados Lucas Corandim dos Santos, Walliston Raphael Borges da Costa e Tatiane Silva Domingues, no interior da residência, inúmeros objetos, sendo 22 (vinte e dois) itens, produtos de futos nesta cidade (...) avaliados em aproximadamente quatro mil reais."

Fato 04

Por fim, os denunciados Lucas Corandim dos Santos, Walliston Raphael Borges da Costa e Tatiane Silva Domingues, facilitaram a corrupção da adolescente Derkieli da Silva Gomes, induzindo-a a praticar com eles os crimes acima descritos, vez que a mesma estava abrigada na residência em que funcionava a “boca de fumo”, dormia com o denunciado Lucas, e a mando dele escondeu o revolver .38 apreendido em sua bolsa.” (id.
105379983)

Ao fim,
WALLISTON RAPHAEL BORGES DA COSTA restou condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei nº 11.343/2006), receptação (art.180, caput, CP), corrupção de menores (art. 244-B ECA) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, Lei 10.826/03), em concurso material de crimes, recebendo a pena de 06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão, 01 (um) ano de detenção, mais o pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

A seu turno, LUCAS CORANDIM DOS SANTOS restou condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei nº 11.343/2006), receptação (art. 180, caput, CP) e corrupção de menores [art.244-B ECA], em concurso material de crimes, sendo absolvido da acusação referente ao crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. A este apelante foi aplicada a pena de 06 (seis) anos e 07 (meses) de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Ambos foram absolvidos da acusação atinente ao crime de associação para o tráfico de drogas, por insuficiência probatória.

Nesse contexto, a defesa se insurge, requerendo, em relação a ambos os recorrentes, a incidência do privilégio
previsto no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/06.

A magistrada de origem negou a causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da lei de Drogas, ao fundamento de que os apelantes possuem ações penais em andamento, indicando que eles respondem a ações penais pela prática de outros crimes, anotando que Walliston Raphael Borges da Costa
“responde a ação penal na Comarca de Promavera do Leste/MT (autos nº 7336-68.2017.811.0037 – Código 196896), em razão da prática dos crimes previstos no art. 2º, Lei 12.850/13, na forma do art. 69, CP e art. 33 “caput”, da Lei 11.343/06, por diversas vezes, na forma do art. 69.”

Em relação ao apelante
LUCAS CORANDIM DOS SANTOS, fez anotar que este
“é dado a prática de crimes dessa espécie, ei que condenado pelo Juízo de Paranatinga/MT à pena de 09 (nove) anos 03 (três) meses e 07 (sete) dias e encontra-se cumprindo pena na Comarca de Primavera do Leste desde 02.06.2016 (autos nº 1498-60.2016.811.0044- Código 217338)”

A decisão não merece qualquer reparo, porquanto, segundo entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça,
registro de ações penais em andamento veda o reconhecimento da causa de diminuição
inserta no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006,
verbis
:

“É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°).”
(
Enunciado nº 52
– Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Nesse sentido, trago ainda o entendimento desta Terceira Câmara Criminal:

(TJMT)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA (...0 – 2.3)
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ARTIGO 33, §4.º DA LEI N.º 11.343/2006, NA FRAÇÃO MÁXIMA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA INCIDÊNCIA DA BENESSE – OCORRÊNCIA DE OUTRO REGISTRO CRIMINAL EM DESFAVOR DO RÉU – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 52
DA TCCR/TJMT – APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.1 (...) 2.3 – É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para afastar o benefício legal previsto no artigo 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06, máxime no caso em exame, em que o apelante responde a outra ação penal pela suposta prática do crime de apropriação indébita. Inteligência do
Enunciado Orientativo n.º 52 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste eg. Tribunal de Justiça, aprovado no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº. 100269/2017.”
(N.U 0018116-18.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2019, Publicado no
DJE 01/08/2019).

Não bastasse, a prática do crime em contexto envolvendo adolescentes, bem como a receptação praticada em larga escala, reforça sobremaneira a evidência de dedicação às atividades criminosas.

Lado outro, o Ministério Público pretende a condenação do recorrido Lucas pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Não obstante, razão não lhe assiste, visto que o contexto probatório é dúbio nesse sentindo, não permitindo a certeza acerca da autoria delitiva.

Ao absolver o recorrente, fez-se anotar na sentença que:

“Colidindo o acervo probatório produzido nesta ação penal, detém-se que não restaram amplamente comprovados os crimes de associação para o tráfico e posse de arma de fogo, imputados ao acusado.

(...)

De igual modo, não existem provas acerca da autoria do réu no crime de posse ilegal de armas de fogo, especialmente porque o réu Walliston assumiu que ambas as armas eram de sua propriedade e teria entregado uma delas para a adolescente guardar em seus pertences.

Diante da ausência de provas suficientes para a condenação, a medida que se impõe é absolver o acusado quanto aos crimes de associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo (...)”.

Ora, nenhuma corrigenda demanda a sentença, no ponto.

Realmente, como visto, o recorrente Lucas, ouvido em juízo, negou que a arma apreendida em poder da adolescente fosse de sua propriedade, ao passo que o corréu Walliston reconheceu que a arma era de sua propriedade, e que pediu à adolescente que a guardasse. No mesmo diapasão, a adolescente encontrada em poder da arma relatou em juízo que esta pertencia a Walliston, e que a guardou para ele.

Nessa contextura, ainda que existam indícios que a arma poderia ser de Lucas, não se mostram suficientes as provas para a sua condenação, restando dúvidas sérias que encorajam a manutenção da sentença absolutória, no ponto.

Por fim, o Ministério Público pugna
pelo reconhecimento, em relação a ambos os recorridos, dos maus antecedentes, com a correlata majoração da pena privativa de liberdade.

O rogo não prospera.

Como bem esclarecido pelo douto parecerista, tem-se que:

“
Por outro lado, quanto ao pedido de valoração dos maus antecedentes, tenho que não deve prosperar, pois não há nos autos evidências de um passado de recorrência delitiva, pois consta na folha de antecedentes do réu LUCAS, à fl. 411, apenas inquéritos policiais, e é pacifico que é vedado a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, como estabelece a súmula 444 do STJ:

“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

Quanto ao réu WALLISTON, não se mostra nos autos evidentes provas quanto a sua reincidência ou maus antecedentes.”

Ora, incumbia ao órgão acusatório a comprovação dos alegados maus antecedentes, nos autos da ação penal, não bastando a genérica menção a condenações que não estão minimamente certificadas nos autos.

Assim, nenhum reparo demanda a sentença, no ponto.

Logo, à vista do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo integralmente a bem lançada sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023